Tribunal: TJSP
Processo: 1007173-89.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Obrigação de fazer. Nomes dos autores constavam do cadastro da Serasa como sócios de determinada empresa. Apelados já haviam se retirado da sociedade, o que constava dos arquivos da Junta Comercial. Recorrente que, após a propositura da ação, efetuara a retirada dos nomes dos recorridos em relação ao cadastro da empresa em referência. Fato superveniente, contudo, os autores foram os vencedores na

Ementa:
Obrigação de fazer. Nomes dos autores constavam do cadastro da Serasa como sócios de determinada empresa. Apelados já haviam se retirado da sociedade, o que constava dos arquivos da Junta Comercial. Recorrente que, após a propositura da ação, efetuara a retirada dos nomes dos recorridos em relação ao cadastro da empresa em referência. Fato superveniente, contudo, os autores foram os vencedores na demanda. Ré, na condição de vencida, deve suportar a sucumbência. Alegação de falta de interesse de agir não tem consistência, pois, por ocasião do ajuizamento da demanda, tiveram que recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Devido processo legal observado. Apelo desprovido.